Tribunal: TJMT
Processo: 1024280-64.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024280-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR APARECIDO ANDREAZI - CPF: 929.637.739-00 (ADVOGADO), DANIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA - CPF: 133.254.969-11 (AGRAVANTE), GABRIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA - CPF: 133.282.859-03 (AGRAVANTE), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Danielle Moreira Herculano da Silva e Gabrielle Moreira Herculano da Silva contra decisão da Vara Única de Nova Monte Verde/MT que indeferiu a concessão da justiça gratuita nos autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de Tiago Henrique de Oliveira, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as agravantes comprovaram a insuficiência de recursos necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF asseguram o direito à assistência judiciária gratuita às pessoas físicas que demonstrarem insuficiência de recursos.

4.

A comprovação documental apresentada — CTPS, extratos bancários e declarações de isenção de IR — evidencia a renda mensal das agravantes em patamar que compromete sua subsistência diante das custas processuais elevadas fixadas em razão do valor atribuído à causa.

5.

A existência de imóvel rural em nome das agravantes não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência, por não lhes gerar renda imediata.

6.

A jurisprudência do TJ-MT dispensa a comprovação de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, não sendo necessária a prova de miserabilidade.

2.

A posse de bem imóvel sem geração de renda não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

3.

Documentos como CTPS, extratos bancários e declarações de isenção de IR constituem prova idônea para o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA
e
GABRIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA
contra a decisão de ID. 199071466, proferida pela Vara Única de Nova Monte Verde – MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 1000286-25.2025.8.11.0091, ajuizada em face de
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, ao fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica das requerentes.

Nas razões recursais, as Agravantes sustentam que a simples alegação de existência de bem imóvel em nome destas, não tem condão suficiente para o indeferimento da gratuidade.

Afirmam que o patrimônio deixado por seu genitor possui elevado valor econômico, porém não lhes proporciona qualquer remuneração financeira imediata, uma vez que a área rural em questão, por ser imobilizada, não se encontra em cultivo ou em efetiva utilização.

Argumentam que não tem recursos para pagar às custas do processo, eis que o valor é comprometedor de sua subsistência.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita as Agravantes.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 301421877.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que as Agravantes podem ser consideradas pessoas hipossuficientes, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiência, as Agravantes juntaram aos autos de origem cópias de suas carteiras de trabalho (IDs. 191715398 e 191715400), bem como extrato de conta salário (ID. 191715407).

Verifica-se que a Agravante Danielle aufere mensalmente a quantia de R$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cinco reais), enquanto a Agravante Gabrielle percebe o valor de R$ 1.886,00 (mil oitocentos e oitenta e seis reais), conforme demonstram as cópias da CTPS e os extratos bancários juntados aos autos.

Percebe-se nos autos de origem (ID. 191715402 e 191715405) a juntada das declarações de isenção do Imposto de Renda das Agravantes, as quais corroboram suas alegações de hipossuficiência econômica.

Ademais, observa-se que o valor atribuído à causa nos autos de origem é de R$ 1.367.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil reais), resultando em custas processuais no montante de R$ 35.925,00 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais),
valor manifestamente incompatível com a renda declarada pelas Agravantes.
.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelas Agravantes, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência das Recorrentes e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que as Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025